Tribunal: TJPA
Processo: 0810171-79.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810171-79.2024.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE ELEIÇÕES PARA DIRETORES ESCOLARES. RITO DO ART. 12 DA LEI 9.868/1999. FEITO INSTRUÍDO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 17.866/2004, alterada por leis subsequentes, que dispõem sobre a eleição de diretores de escolas públicas municipais de Santarém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eleição direta para o provimento de cargos de diretor e vice-diretor de escolas municipais afronta as normas constitucionais estaduais e federais que asseguram a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo na nomeação de cargos comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Constituição Federal, art. 37, II, e do princípio da simetria, o provimento de cargos comissionados é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe a nomeação livre.
4. O STF consolidou entendimento de que normas que instituem eleições para cargos comissionados de diretores escolares violam a separação dos poderes e a autonomia administrativa do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido procedente. Inconstitucionalidade reconhecida da Lei Municipal nº 17.866/2004 e suas alterações, com efeito ex nunc.
Tese de julgamento: "Norma municipal que institui eleições diretas para o cargo de diretor de escolas públicas viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 84, II; Constituição Estadual do Pará, arts. 34, § 1º; 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2997, Rel. Min. Cezar Peluso; RE nº 505492, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI nº 578, Rel. Min. Maurício Corrêa; TJPA, ADI nº
183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; TJPA, ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. Rel. Roberto Gonçalves de Moura;
TJPA, ADI Nº
1082576, 1082576, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 13 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
, com fulcro no artigo 129, inciso IV, da Constituição Federal, combinado com os artigos 161, I, “l” e 162, III, da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 52, III e 56, I, da Lei Complementar nº. 057/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da
LEI MUNICIPAL N.º 17.866/2004,
com as alterações da Lei nº. 18.392/2010, de 21 de maio de 2010, Lei nº. 19.364/2013, de 26 de novembro de 2013, Lei nº. 20.057/2016, de 04 de julho de 2016, Lei nº 20.281/2017, de 30 de outubro de 2017, todas do Município de Santarém, por suposta ofensa aos arts. 34, §1º e 35 da Constituição do Estado do Pará e os arts. 2º, 37, II e 84, II e XXV, da Constituição Federal.

Cinge-se a controvérsia a definir
se é constitucional a Lei Municipal supramencionada, que estabelece diretrizes para a eleição de diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais de Santarém.

Assevera que o cargo de Diretor de escolas de ensino público é um cargo comissionado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 797766 MG), sendo que o cargo em comissão pode ser ocupado por pessoas não pertencentes aos quadros funcionais da Administração Pública e somente podem se destinar a funções de chefia, direção e assessoramento, nos termos do art. 35 da Constituição Estadual do Pará.

Aponta o art. 37, II da Constituição Federal, e, cumprindo o princípio da simetria, o parágrafo 1° do art. 34 da Constituição do Estado os quais preceituam a obrigatoriedade de que o provimento de cargos comissionados seja por livre nomeação do representante do Poder Executivo.

Ressalta que a matéria se encontra consolidada no Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao âmbito das leis estaduais que estabelecem eleições para o provimento do cargo de Diretor de escolas de ensino público e cita os precedentes. De igual modo, cita decisão desta egrégia Corte de Justiça.

Destarte, assevera que no caso, está caracterizada a violação ao disposto na Constituição Estadual, especialmente nos arts. 34 e 35, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para prover cargos e funções públicas.

Pugna pela concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia dos dispositivos da Lei Municipal nº 17.866/2004. Aponta que o
fummus boni iuris
está evidenciado, uma vez que as Constituições Federal e Estadual são claras quando determinam que o cargo comissionado deve ser provido por livre nomeação feita pelo Chefe do Poder Executivo. Por sua vez, o
periculum in mora
também está caracterizado, visto que, caso a lei continue produzindo seus efeitos, persistirá a possibilidade de o cargo de diretor da escola de ensino público ser provido por meio de eleição, desrespeitando a autonomia do Poder Executivo.

Por fim, requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma mencionada.

Em despacho constante do id. 20311655, determinei a intimação do Prefeito de Santarém e do Procurador-Geral do Município de Santarém, bem como do Ministério Público com assento neste grau, para se pronunciarem no feito, momento em que foi adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, considerando que o feito já se encontrava instruído para julgamento do mérito.

O Município de Santarém,
através da sua procuradoria geral,
apresentou manifestação (id. 20504472), reconhecendo a inconstitucionalidade suscitada.

De acordo com a certidão de id n° 11898526 - Pág. 3, apesar de regularmente notificado, transcorreu "in albis" o prazo para que o Prefeito de Santarém se manifestasse.

Por seu turno, o Ministério Público de 2º grau reiterou os termos do pedido inicial.

É o essencial relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei Municipal N.º 17.866/2004, com as alterações da Lei nº. 18.392/2010, de 21 de maio de 2010, Lei nº. 19.364/2013, de 26 de novembro de 2013, Lei nº. 20.057/2016, de 04 de julho de 2016, Lei nº 20.281/2017, de 30 de outubro de 2017, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo então Prefeito Municipal de Santarém.

A título de ilustração, transcrevo artigos da mencionada lei:

“
ART. 5º

Inciso I, do art. 5º, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 2º, da Lei nº. 20.057/2016:

(...)

I – provimento da função de Diretor (a) Escolar e Coordenador de Unidade Infantil, através de processo eleitoral democrático, com a participação da comunidade escolar.”

Art.12, da Lei. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“Art. 12. Poderão se inscrever para o cargo de diretor e vice-diretor das unidades de ensino municipais de Santarém, profissionais de educação que tenham a formação superior em pedagogia e/ou licenciatura com pós-graduação na área de gestão educacional com títulos reconhecidos pelo MEC, que possuam experiência profissional de no mínimo dois anos no magistério e que estejam atuando na rede pública municipal de ensino.”

Art.13, da Lei. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“Art.13. O candidato ao cargo de diretor e vie-diretor deverá comprovar que tem disponibilidade de tempo para cumprir a jornada de 8 (oito) horas diárias intercaladas, durante o período de funcionamento da escola, e essa condição deverá ser mantida durante o mandato, sob pena de perda do mandato.

Parágrafo Único – Fica vedada a inscrição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor de profissionais que possuem outros vínculos técnicos e administrativos com outras instituições públicas.”

Art. 14, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“Art. 14. Para cada Unidade Administrativa de Ensino fica limitada a inscrição de até 05 (cinco) candidatos por cargo em que haverá eleição, obedecida a ordem de inscrição.”

Art. 15, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“Art. 15. Os candidatos deverão apresentar um Projeto Estratégico de Gestão em três vias à Comissão Eleitoral da escola para qual pretendem concorrer, que versará sobre:

I – Situações e problemas educacionais que a escola escolhida apresenta e quais as possíveis proposições de reflexão, intervenção e ações viáveis que conte com a participação ativa e democrática de seus membros.

II – A Comissão Eleitoral marcará o dia e hora da assembleia geral na qual os candidatos apresentarão seu Projeto Estratégico de Gestão.

III – Quesitos de interpretação de textos legais pertinentes à educação.”

Art. 17, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 18.392/2010:

“Art. 17 – Para efeito de inscrição dos candidatos a diretor das escolas municipais, fica dividido o município nas seguintes regiões: região urbana e rural.”

Art. 18, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“Art. 18. Os critérios do processo eleitoral e legitimação da assembleia geral formada pelo corpo docente, técnico administrativo, apoio, conselho escolar, pais e estudantes, serão definidos em Edital específico.”

Art. 20, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 19.364/2013:

“No ato da posse, o diretor e o vice-diretor eleitos assinarão um contrato de gestão contendo os compromissos a serem cumpridos durante a gestão, que será monitorado pelo conselho escolar e pela equipe técnica da SEMED.”

Art. 21, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 3º, da Lei nº. 20.281/2017:

“Art. 21. O (A) diretor (a) e vice-diretor (a) de escola, bem como coordenador de unidade infantil, terão mandato de 04 (quatro) anos, a contar da data de nomeação, sendo permitida a reeleição para um único período subsequente na mesma escola e para o mesmo cargo.

§1º Ocorrendo a vacância do cargo de diretor nos 02(dois) primeiros anos de mandato será realizada eleição suplementar, com regras a serem estipuladas em edital específico, para a conclusão do mandato vago.

§2º Ocorrendo a vacância do cargo de diretor nos 02(dois) últimos anos de mandato, o conselho escolar formará uma lista tríplice e encaminhará a SEMED, que nomeará dentre os presentes na lista, o diretor para a conclusão do mandato.”

Inciso IV, e o caput do art. 22, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 13, da Lei nº. 20.057/2016: “Art. 22. O (A) diretor (a) e o (a) vice-diretor (a) de escola e o coordenador de unidade infantil perderão seus mandatos nos seguintes casos:

(...)

IV – quando houver parecer circunstanciado aprovado por 2/3 dos membros do Conselho Escolar, professores, servidores da escola e da unidade infantil.”

Art. 23, da Lei nº. 17.866/2004, com a alteração que lhe foi dado pelo art. 1º, da Lei nº. 18.392/2010:

“Art. 23 – Os casos omissos serão decididos por uma comissão composta por membros da entidade sindical representante dos profissionais da educação e dos servidores públicos municipais e da secretaria de educação e desporto, que regulamentará o processo em edital específico.”

O autor aponta que a Lei municipal n° 17.866/2004, a qual estabelece diretrizes para a Eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará, os quais colaciono na sequência:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções
públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(....)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Assim, é imperioso que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

Nesse sentido, colaciono julgados do Pretório Excelso sobre o tema:

RE 505492

Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento:
16/10/2018

Publicação:
14/02/2019

Decisão

cargo de diretor de escola, considerada a usurpação da atribuição do chefe do Executivo municipal
, afirmando existente relação de fidúcia entre nomeante e nomeado. Articula com o princípio da separação dos poderes, mencionando precedentes do Supremo. 2. O Órgão de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência do Supremo, revelada em reiterados pronunciamentos formalizados pelo Pleno em sede abstrata, segundo a qual
são incompatíveis com a Constituição Federal normas instituidoras de eleições diretas para a escolha de diretores de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.
Confiram as seguintes ementas: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.

ARE 821611

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 01/02/2018

Publicação: 14/02/2018

Decisão

I
NCONSTITUCIONALIDADE
. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. LEI MUNICIPAL Nº 5.339/199.
ELEIÇÃO DE DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO.
ART. 206, IV, DA CF. Não há vício de inconstitucionalidade em disposição legislativa municipal que, por iniciativa do Poder Executivo, e em homenagem ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino público art. 206, IV, da Constituição Federal -, estabelece e regulamenta o processo de eleição de Diretores de Escolas Públicas no respectivo Município. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA”. (fl. 188) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl. 223). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida. No mérito, aponta-se ofensa aos arts. 29; 37, II; 84, II e XXV; e 206, VI, todos do texto constitucional(...). O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não haveria inconstitucionalidade em relação às leis municipais impugnadas ante o princípio constitucional da gestão democrática do ensino público (CF, art. 206, VI). Nesse sentido, entendeu como válida a norma municipal que atribui à comunidade escolar a atribuição de eleger os diretores de escola. Entretanto, tal entendimento se encontra em dissonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que entende que a escolha dos dirigentes escolares por eleição direta da comunidade escolar viola a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. (...) Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando a decisão do Tribunal a quo, julgar procedente a ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Rio Grande nº 5.339, de 15.9.1999 (art. 932, do CPC e 21, § 1º, do RISTF).

“
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta.
Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público.
Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido.
É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.”
(ADI 2997, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORESDE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.”
(ADI 578, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999 ,DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)”

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35.
1. As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará; 2. Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;
3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(2017.04845709-80, 183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES.
NORMA
S
QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino. 2. In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA. 3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.
(ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019)”

PROCESSO N.º 0802916-17.2017.8.14.0000 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOURE ADVOGADO: ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA 12.502 INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE ADVOGADO: RENATO SASAKI – OAB/PA N.º 21.444 RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR. ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 3.396/2016 E ART. 51, CAPUT E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 3.229/2011 DO MUNICÍPIO DE SOURE COM EFEITO EX NUNC, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em deferir o pedido de liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal no 3.396/2016 e Art. 51, caput e parágrafo único da Lei no 3.229/2011 do Município de Soure, nos termos do voto da relatora. (...)

(1082576, 1082576, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2018-10-31, Publicado em 2018-11-01)

Assim, o contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que estabelece diretrizes para a eleição direta de diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais de Santarém, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo.

Inclusive, é válido ressaltar que o Município de Santarém, em sua manifestação (id n° 20504472), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal N.º 17.866/2004.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
, com efeito
ex nunc
,
da
Lei Municipal n°
17.866/2004
, com as alterações da Lei nº. 18.392/2010, de 21 de maio de 2010, Lei nº. 19.364/2013, de 26 de novembro de 2013, Lei nº. 20.057/2016, de 04 de julho de 2016, Lei nº 20.281/2017, de 30 de outubro de 2017, todas do Município de Santarém, que versam sobre a eleição para a escolha dos Diretores e Vice-diretores das escolas públicas municipais, ante a inobservância da prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos artigos 34, §1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/11/2024